Tribunal: TJDFT
Processo: 0721037-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA. BACENJUD. NATUREZA. DILIGÊNCIA. CURADORIA DE AUSENTES.
1 Em razão da absoluta impenhorabilidade de “vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", somado ao princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligencias necessárias dar efetividade ao processo e descobrir a natureza da conta bancária onde foi realizada a penhora via BacenJud, quando a parte devedora se encontra representada pela Curadoria de Ausentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.